Tribunal: TJDFT
Processo: 0740885-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS. COISA JULGADA. ARTIGOS 337 E 502 DO CPC. PRECEDENTE DO STJ. CONCORDÂNCIA EXPRESSA. AUSÊNCIA. MÁ-FÉ. AFASTADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES.
1. A coisa julgada material representa a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502 do CPC).
2. A legislação processual civil adotou a teoria da tríplice identidade, segundo a qual ocorrendo a reprodução de ação anteriormente ajuizada com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, estará caracterizada a coisa julgada (art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC).
3. O julgamento de processo anterior entre as mesmas partes, com o mesmo pedido e causa de pedir, no caso, voltados à cobrança de taxas condominiais, induz à coisa julgada e veda a reanálise da questão em ação de repetição de indébito.
4. Para a obrigatoriedade de pagamento das taxas condominiais vencidas em 2011, na hipótese, deve haver manifestação expressa do adquirente do lote quanto à intenção de aderir formalmente à associação de moradores, não sendo suficiente a alegação de existência prévia de menção no estatuto e na escritura do imóvel. Precedente do STJ.
5. Não configura litigância de má-fé o exercício do direito de ação pelo credor. Ademais, ao longo da tramitação processual ouve provimento favorável à legalidade da cobrança.
6. Negou-se provimento à apelação da ré e ao recurso adesivo do autor.